Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-51.2021.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO ELETRÔNICA VERSUS CITAÇÃO POR EDITAL. INOBSERVÂNCIA DE MEIOS SUFICIENTES PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 247 do CPC, a citação do réu deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico.
2. A desnecessidade de exaurimento de todos os meios possíveis existentes para localização do réu não pressupõe a inobservância de meios suficientes para a realização da citação em obediência aos ditames legais.
3. Recurso provido.